Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730919-87.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCB CONSTRUTORA EIRELI APELADA: SANDRA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela ré, FCB CONSTRUTORA EIRELI, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial da ação de rescisão contratual e reparação civil ajuizada por SANDRA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA. Preparo recolhido (ID 53122901 e 53122902). Em suas razões (ID 53122900), a apelante defende a tempestividade do recurso. Afirma que “a r. sentença de ID no 169242359, que julgou os embargos de declaração foi publicada no DJe no dia 31.08.2023 (quinta-feira), iniciando-se assim a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, considerando que a defesa nestes autos foi interposta pela curadoria especial, o prazo recursal encerrar-se em 11.10.2023 (quarta-feira)”. É o relatório. Decide-se. Consoante o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo nos artigos 87, inciso III e 248, inciso I, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com § 5o do artigo 1.003 do CPC[3], o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. No caso, à época da prolação da r. sentença recorrida a apelante era patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da curatela especial, porquanto havia sido citada por edital. Conforme certificado nos autos (ID 53122907), a apelante, ainda patrocinada pela Defensoria Pública, tomou ciência do teor da r. sentença recorrida em 29/8/2023. Nesse sentido, destaca-se o seguinte expediente eletrônico: Ocorre que, em 10/10/2023, a apelante constituiu advogado nos autos (ID 53122899), encerrando-se assim, para ela, as funções da Defensoria Pública, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, in verbis: Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. (grifos nossos). Com a desvinculação da Defensoria Pública como representante da apelante, a prerrogativa de prazo em dobro para todas as manifestações processuais estabelecida no artigo 186 do CPC[4] não subsiste mais em favor da apelante. Portanto, cabia a apelante interpor o recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o que não ocorreu, visto que o presente recurso fora interposto somente em 11/10/2023. Nessa ordem de ideias, a intempestividade do recurso torna-o inadmissível, razão pela não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos artigos 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[5]. Em retificação à decisão de ID 53304547, e diante do exposto, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.003 (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [4] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. [5] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.